Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ARTIGO 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DIVÓRCIO. OFÍCIO À CODHAB. RETIFICAÇÃO DE FICHA DESCRITIVA DE IMÓVEL FRUTO DE PARTILHA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO FORMULADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela antecipada está condicionada à presença simultânea de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, de modo que a falta de algum desses elementos inviabiliza o seu deferimento.
2. O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, estabelece que não se excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. 1.1 No mesmo sentido, o artigo 3o do Código de Processo Civil, anuncia que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
3. Na hipótese dos autos, todavia, não logrou êxito a agravante em demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Isso porque, muito embora alegue que a retificação da ficha descritiva de imóvel deva ocorrer mediante determinação judicial, não trouxe a agravante nenhum documento de negativa da administração pública em promover a retificação pretendida.
4. Em verdade, consta dos autos somente uma ficha descritiva para lavratura de escritura de imóvel, emitida pela Secretaria de Estado e Habitação Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, em que consta o nome do agravado como coadquirente/herdeiro do imóvel objeto de partilha na ação de divórcio. 4.1 Todavia, o referido documento, por si só, não traduz qualquer lesão ou ameaça a direito da agravante, circunstância que, em tese, indicaria a necessidade de intervenção judicial, tampouco imputa ao judiciário o dever de oficiar à CODHAB para retificação da ficha cadastral do bem em questão
5. Deve a agravante envidar esforços, na via administrativa, a fim de promover a retificação da ficha descritiva para a lavratura da escritura do imóvel junto à CODHAB, fruto da partilha, a fim de constar, nos autos administrativos, que detém a integralidade da propriedade do bem, com a exclusão do nome do agravado, consoante pacto firmado na ação de divórcio.
6. As questões já decididas e acobertadas pela autoridade da coisa julgada material, não podem ser novamente discutidas.
7. Recurso conhecido e desprovido.